Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. PANDEMIA DE COVID-19. REAJUSTE DO ALUGUEL. IGP-DI. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO. IPCA. ENCARGOS MORATÓRIOS.

I - A pandemia de Covid-19 e a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal representaram eventos de força maior, imprevistos, inevitáveis e sem culpa das partes, os quais produziram efeitos modificativos no cálculo do índice de reajuste anual do valor locatício. A composição do IGP-DI gerou maior variação para cima, ocasionando onerosidade excessiva e desequilíbrio na equação econômica inicial do contrato.

II – A procedência do pedido de revisão contratual não exclui a incidência de encargos moratórios sobre os aluguéis não pagos pela autora.

III – Apelação provida.